Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-89.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1000311-89.2022.8.11.0011
APELANTES: TIAGO ADRIANO FREITAS, CLERMES TIAGO DE FREITAS e MARIA LUCIDES BENEDITA ADRIANO FREITAS
APELADO: MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS DISTINTOS PELO MESMO CAUSÍDICO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO À TODOS OS APELANTES – APENAS UM DOS APELANTES RECOLHEU AS CUSTAS DO PREPARO – DESERÇÃO DO OUTRO APELO RECONHECIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO SUBMETIDA AO PRÉVIO E NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME INSTÂNCIA E OFENDE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Embora todos os apelantes tenham pedido a concessão da benesse da gratuidade de justiça, nenhum deles atendeu determinação para comprovação que faziam jus ao referido benefício, o que conduziu ao indeferimento da gratuidade em relação a todos eles, bem como conseguinte intimação para que apresentassem comprovante de recolhimento das custas de preparo devidas, sendo que apenas um dos recorrentes apresentou comprovante de recolhimento das custas por ele devidas em razão do seu apelo.
As custas de preparo são devidas em razão de cada recurso interposto individualmente, podendo ter sido, à época da interposição, apresentado um único recurso conjunto por todos os apelantes, mormente porque representados pelo mesmo causídico, o que não foi realizado, posto que foram interpostos dois recursos distintos, não havendo como admiti-los como um único recurso, sob de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Deserção reconhecida.
Observa-se que na defesa apresentada na origem não foi apresentada a tese de ausência de interesse de agir por falta de comprovação de pagamento da multa do PROCON, a qual, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não deve ser conhecida na segunda instância por consubstanciar inovação recursal, isso porque, como tal argumento não foi submetido a devida análise na instância singela, não há como conhecer diretamente de tal questão somente na instância recursal, sob pena de se suprimir instância, vilipendiando o duplo grau de jurisdição e ignorando por completo o contraditório judicial levado à efeito na instância inicial, momento adequado à arguição da referida tese.
É pacífica a orientação jurisprudencial desta Sodalício no sentido de que o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-89.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO ADRIANO FREITAS - CPF: 698.721.801-30 (APELANTE), DANIELA CARNEIRO MACIEL XAVIER - CPF: 016.166.151-33 (ADVOGADO), IZADORA OLIVEIRA WERCELENS - CPF: 012.195.831-03 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 026.230.491-06 (ADVOGADO), CLERMES TIAGO DE FREITAS - CPF: 234.315.551-87 (APELANTE), MARIA LUCIDES BENEDITA ADRIANO FREITAS - CPF: 469.588.511-53 (APELANTE), MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 762.725.911-87 (APELADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), TIAGO FELIPE DE LIMA - CPF: 045.757.831-96 (ADVOGADO), M. R. P. DA SILVA LTDA - CNPJ: 07.179.270/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS DISTINTOS PELO MESMO CAUSÍDICO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO À TODOS OS APELANTES – APENAS UM DOS APELANTES RECOLHEU AS CUSTAS DO PREPARO – DESERÇÃO DO OUTRO APELO RECONHECIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO SUBMETIDA AO PRÉVIO E NECESSÁRIO CONTRADITÓRIO JUDICIAL NA INSTÂNCIA SINGELA – INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME INSTÂNCIA E OFENDE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSOS NÃO CONHECIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Embora todos os apelantes tenham pedido a concessão da benesse da gratuidade de justiça, nenhum deles atendeu determinação para comprovação que faziam jus ao referido benefício, o que conduziu ao indeferimento da gratuidade em relação a todos eles, bem como conseguinte intimação para que apresentassem comprovante de recolhimento das custas de preparo devidas, sendo que apenas um dos recorrentes apresentou comprovante de recolhimento das custas por ele devidas em razão do seu apelo.

As custas de preparo são devidas em razão de cada recurso interposto individualmente, podendo ter sido, à época da interposição, apresentado um único recurso conjunto por todos os apelantes, mormente porque representados pelo mesmo causídico, o que não foi realizado, posto que foram interpostos dois recursos distintos, não havendo como admiti-los como um único recurso, sob de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Deserção reconhecida.

Observa-se que na defesa apresentada na origem não foi apresentada a tese de ausência de interesse de agir por falta de comprovação de pagamento da multa do PROCON, a qual, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não deve ser conhecida na segunda instância por consubstanciar inovação recursal, isso porque, como tal argumento não foi submetido a devida análise na instância singela, não há como conhecer diretamente de tal questão somente na instância recursal, sob pena de se suprimir instância, vilipendiando o duplo grau de jurisdição e ignorando por completo o contraditório judicial levado à efeito na instância inicial, momento adequado à arguição da referida tese.

É pacífica a orientação jurisprudencial desta Sodalício no sentido de que o Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1000311-89.2022.8.11.0011

APELANTES:

TIAGO ADRIANO FREITAS, CLERMES TIAGO DE FREITAS e MARIA LUCIDES BENEDITA ADRIANO FREITAS

APELADO:

MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TIAGO ADRIANO FREITAS, CLERMES TIAGO DE FREITAS
e
MARIA LUCIDES BENEDITA ADRIANO FREITAS
,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, ajuizada pela parte apelada

MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA
contra os apelantes, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente os pedidos iniciais
“p
ara converter em título executivo judicial, o Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Empresa Comercial de Caráter Irrevogável e Irretratável, no valor total de R$ 107.947,88 (cento e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sobre o qual deverão incidir os encargos pactuados, a partir da data-base do demonstrativo de débito que instrui a ação
”
, bem como condenar os
“
embargantes ao ressarcimento das custas adiantadas na ação monitória, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 165101168, o apelante
TIAGO ADRIANO FREITAS
inicialmente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Também preliminarmente, suscita a ausência de interesse processual, ao argumento de que a parte apelada/autora não comprovou na inicial ter arcado com o valor da multa do PROCON objeto de cobrança na pretensão monitória.

Pede, assim, seja deferida a gratuidade e
“integralmente reformada a sentença proferida pelo juízo de piso, sendo julgada improcedente a pretensão autoral, pelas razões acima expostas”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 165101171, os apelantes
CLERMES TIAGO DE FREITAS
e
MARIA LUCIDES BENEDITA ADRIANO FREITAS
também postulam preambularmente a concessão da gratuidade de justiça.

Invocam, em preliminar, a ilegitimidade passiva deles, não havendo que se falar em revelia dos mesmos a teor do que dispõe o art. 345, I do CPC, bem como em razão de o título ter sido declarado inexigível na execução extrajudicial no. 1000979-94.2021, destacando que o art. 819 do CPC expressamente veda a interpretação extensiva da garantia firmada.

Ainda preliminarmente, suscitam a ausência de interesse processual, repisando os mesmos argumentos do apelo antecedente (Tiago).

Postulam, assim, seja deferida a gratuidade,
“seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos apelantes, haja vista a inexigibilidade do título objeto da ação monitória”
e
“integralmente reformada a sentença proferida pelo juízo de piso, sendo julgada improcedente a pretensão autoral, pelas razões acima expostas”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 165101173.

Intimada, a parte apelada argumenta nas contrarrazões de Id. 165101175 que há preclusão do pedido de gratuidade justiça; que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva; que há comprovação da existência da execução fiscal do débito da multa PROCON, o que atende o interesse processual. Pede que
“
essa colenda Câmara do Direito Privado que – em juízo de prelibação – não se conheça do recurso, tendo em vista que os apelantes não recolheram o preparo recursal e não fazem jus ao beneplácito da gratuidade de justiça que deve ser sumariamente indeferida, e, se conhecido, seja negado provimento à apelação, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau”
(sic).

Os recorrentes foram intimados à comprovarem documental fazerem jus à gratuidade de justiça, não tendo manifestado no prazo concedido, o que conduziu ao indeferimento da benesse na decisão de Id. 171263199 e intimação dos mesmos para que eles apresentassem comprovante de recolhimento das custas de preparo devidas.

Juntamente com a manifestação de Id. 172197678, o apelante Tiago apresentou comprovante de recolhimento das custas por ele devidas em razão do seu apelo.

Na manifestação de Id. 171331674, a parte apelada pede
“
a reconsideração da decisão do
id 171263199
que, novamente, determina a intimação da parte apelada para recolhimento das custas
, o que já foi feito anteriormente na decisão do id 168354667”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, seguindo a ordem de concatenação lógica de análise dos recursos, procedo ao exame do argumento de deserção aviado nas contrarrazões.

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que foram interpostos DOIS recursos de apelação, sendo o
apelo de Id. 165101168 do apelante Tiago e apelo de Id. 165101171 dos apelantes Clermes e Maria.

Outrossim, embora todos os apelantes tenham pedido a concessão da benesse da gratuidade de justiça, nenhum deles atendeu determinação para comprovação que faziam jus ao referido benefício, o que conduziu ao indeferimento da gratuidade em relação a todos eles na decisão de Id. 171263199, bem como conseguinte intimação para que apresentassem comprovante de recolhimento das custas de preparo devidas.

Ato conseguinte, observa-se que na manifestação de Id. 172197678 e documentos, somente o apelante Tiago apresentou comprovante de recolhimento das custas por ele devidas em razão do seu apelo, não tendo os apelantes Clermes e Maria comprovado o recolhimento do preparo do seu apelo de Id. 165101171.

Com efeito, saliento que as custas de preparo são devidas em razão de
cada recurso interposto individualmente
, podendo ter sido, à época da interposição, apresentado um único recurso conjunto por todos apelantes, mormente porque representados pelo
mesmo causídico
(Dr. Tiago Felipe de Lima – OAB/GO no. 56.252), conforme procuração e substabelecimento acostados nos Ids 165101169, 165101170 e 165101172,
o que não foi realizado
, posto que, como sobredito,
foram interpostos DOIS recursos distintos
, na mesma data (27/02/2023) e em horários distintos (16h36m – apelo do Tiago; e 17h27m – apelo Clermes e Maria), não havendo como admiti-los como um único recurso sob de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO.
APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DESATENDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO QUE PREVALECE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Assim que interposto o recurso de apelação, operada está a preclusão consumativa, de modo que não tem qualquer eficácia o segundo ato recursal praticado.
2. À constatação de que o recurso de apelação foi interposto sem se fazer acompanhar da comprovação de recolhimento do preparo, desatendendo requisito de admissibilidade, impossível se mostra o seu conhecimento.
3. Inócuo se apresenta o requerimento de gratuidade formulado na oportunidade do segundo apelo, ainda que considerado isoladamente, pois o deferimento do benefício não teria eficácia retroativa, de modo que não afastaria a exigibilidade das obrigações constituídas anteriormente.”
(TJ-SP – AI: 20061934620138260000 SP 2006193-46.2013.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 13/08/2013, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2013)

Neste sentido, como não comprovaram o recolhimento das custas de preparo devidas por seu apelo, com fulcro no art. 1.007 do CPC, reconheço a deserção e
DEIXO DE CONHECER
do apelo de Id. 165101171 interposto pelos apelantes Clermes e Maria
.

De outra feita, em atenção à manifestação de Id. 171331674, não cabe reconhecer a preclusão do recolhimento das custas do preparo devidas pelo apelante Tiago, porque, além de se tratar de vício sanável, o qual foi suprido posteriormente, a gratuidade de justiça não havia sido indeferida em relação a ele, sendo que somente a partir de tal decisão seria exigível o recolhimento.

De outra feita, avançando na análise, observa-se que nas razões do apelo de Id. 165101168 manejado por Tiago Adriano Freitas, resta, em síntese, o exame do argumento de que a parte apelada/autora não comprovou ter arcado com o valor da multa do PROCON objeto de cobrança na pretensão monitória, o que a esvaziaria, resultando na falta de interesse de agir.

Contudo, analisando detidamente os autos na origem, observa-se que na defesa apresentada
exclusivamente
pelo recorrente Tiago (Id 165101156)
não foi apresentada a referida tese
, limitando-se a ‘peça contestatória’ em veicular as prejudiciais da:
i)
inexigibilidade do título que ampara esta ação monitória (Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Empresa Comercial de Caráter Irrevogável e Irretratável – acostado no Id 165100824);
ii)
ilegitimidade de partes, que se diferem do polo ativo da Ação de Execução no. 1001973-59.2020.8.11.0011; e
iii)
nulidade da execução ante a ausência do cumprimento do que fora determinado no Cumprimento de Sentença no. 1000979-94, reflexo da decisão exarada nos autos dos Embargos à Ação de Execução.

E em atenção à tais teses, requereu ao final o seguinte:

Assim, conquanto se trate de matéria de ordem pública, não deve ser conhecida na segunda instância por consubstanciar inovação recursal, isso porque, como tal argumento não foi submetido a devida análise na instância singela, não há como conhecer diretamente de tal questão somente na instância recursal, sob pena de se suprimir instância, vilipendiando o duplo grau de jurisdição e ignorando por completo o contraditório judicial levado à efeito na instância inicial, momento adequado à arguição da referida tese.

Nestes termos, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada.

A propósito:

‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – PRETENSÃO DE PAGAMENTO NOS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação” (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).
Quanto a tese recursal de limitação dos valores a serem pagos à tabela praticada pela operadora, se trata de inovação recursal, cuja matéria não fora apreciada na origem, de modo que não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1000972-47.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (destaquei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
”
(TJMT, N.U 1001447-97.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJMT, N.U 1038143-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO REFERENTE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO NO TOCANTE A DEMORA DA MAQUINA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – CONTRADIÇÃO ACOLHIDA - EMBARGOS CONHECIDO EM PARTE, NESTA ACOLHIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
Ocorrendo contradição quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(TJMT, N.U 0038002-21.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.

Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada.

Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.”
(N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

“
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA E VALOR EXCESSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO FEITO RECUPERACIONAL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A PESSOA FÍSICA EMITENTE DA CÁRTULA EM NOME PRÓPRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como diz a súmula 531 do STJ: “É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.”

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo.

É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
(N.U 1055380-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) (destaquei)

Assim, tratando-se de matéria que consubstancia inovação recursal, não há como conhecer da tese aviada no apelo, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER
do apelo interposto na peça de Id. 165101168
, na forma da fundamentação supra.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante requerida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023